Tribunal: TJSP
Processo: 1008456-05.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Alegação de nulidade de citação e ausência de título executivo – Excesso de execução – Parcial Procedência – Inconformismo dos embargantes - Inocorrência de cerceamento de defesa – Documentos anexados que se mostram suficientes para o julgamento da ação - Título que se mostra hábil para instruir ação executiva, nos termos do

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Alegação de nulidade de citação e ausência de título executivo – Excesso de execução – Parcial Procedência – Inconformismo dos embargantes - Inocorrência de cerceamento de defesa – Documentos anexados que se mostram suficientes para o julgamento da ação - Título que se mostra hábil para instruir ação executiva, nos termos do art.783 do CPC – Embargantes que apenas afirmam de forma genérica, sem descreverem de forma clara as irregularidades encontradas, a alegada onerosidade excessiva e ilegalidades contratuais a ensejar o excesso de execução – Ausência de juntada de comprovantes de pagamentos – Amortização de parcelas que constou da planilha de débito apresentada pelo banco – Demonstração de disponibilização do valor contratado que autoriza a cobrança – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.*